Tribunal: TJSP
Processo: 2247153-40.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Readaptação
Órgão julgador: Luiz Sergio Fernandes de Souza
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Parte que se volta contra indeferimento do pedido de recolhimento diferido da taxa judiciária – Inocorrência de qualquer das hipóteses previstas no rol taxativo estabelecido no artigo 5o, incisos, da Lei Estadual no 11.608/2023 – Pedido de concessão da gratuidade processual – Alegação de hipossuficiência que vem ao encontro da presunção legal, inexistindo fatos que possam

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Parte que se volta contra indeferimento do pedido de recolhimento diferido da taxa judiciária – Inocorrência de qualquer das hipóteses previstas no rol taxativo estabelecido no artigo 5o, incisos, da Lei Estadual no 11.608/2023 – Pedido de concessão da gratuidade processual – Alegação de hipossuficiência que vem ao encontro da presunção legal, inexistindo fatos que possam desaboná-la – Recurso provido.